Tribunal: TJES
Processo: 5011838-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011838-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAYANE VAILANT NICODEMOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA. TRÁFICO PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada, com trânsito em julgado, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a majorante do envolvimento de adolescente (art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06). Busca-se a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos e a única responsável por seus cuidados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP e no art. 117 da LEP, à sentenciada em regime fechado, em razão de ser genitora de três filhos menores, ainda que presentes circunstâncias fáticas de excepcional gravidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de prisão domiciliar a sentenciadas em regime fechado, mães de filhos menores de 12 anos, é medida excepcional, admitida pela jurisprudência em aplicação extensiva do art. 117 da LEP, em conformidade com o precedente do STF no HC Coletivo nº 143.641/SP.

4. Contudo, o referido precedente ressalva a possibilidade de indeferimento do benefício em "situações excepcionalíssimas". No caso concreto, a excepcionalidade está configurada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática do tráfico de drogas no interior da residência familiar, na presença de uma sobrinha menor, e pelo envolvimento direto do irmão adolescente da paciente na atividade criminosa, o que motivou a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

5. As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas demonstram a dedicação habitual e profissional da paciente à traficância, revelando uma rotina de comércio de entorpecentes em um contexto de associação criminosa familiar, o que representa um fator de risco direto ao desenvolvimento saudável dos menores.

6. A concessão da prisão domiciliar, nesse cenário, seria contraditória à finalidade protetiva da medida, pois reinseriria as crianças no epicentro da atividade delituosa, sob os cuidados de quem já demonstrou transformar o ambiente doméstico em ponto de comércio ilícito, subvertendo o poder familiar para a corrupção de menores.

7. A defesa não apresentou prova pré-constituída da imprescindibilidade dos cuidados maternos e do total desamparo da prole, limitando-se a juntar as certidões de nascimento, o que é insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que a paciente é a única cuidadora disponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prática do crime de tráfico de drogas no ambiente doméstico, com a presença de crianças e o envolvimento de adolescente na atividade ilícita, configura situação excepcionalíssima que afasta o direito à substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, ainda que a sentenciada seja mãe de filhos menores de 12 anos, nos termos do precedente firmado pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP. 2. A ausência de prova pré-constituída da imprescindibilidade dos cuidados maternos e do desamparo da prole obsta o conhecimento do pedido de prisão domiciliar em sede de habeas corpus."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011838-79.2025.8.08.0000

PACIENTE: LAYANE VAILANT NICODEMOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

15076358
) impetrado em favor de
LAYANE VAILANT NICODEMOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
2
ª
Vara
Criminal
de
Piúm
a, nos autos da Ação Penal nº 0000151-43.2021.8.08.0062.

A paciente foi condenada em primeira instância pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, e no artigo 35,
caput
, ambos c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença condenatória transitou em julgado após o desprovimento do recurso de apelação, tendo sido determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente.

O impetrante busca a concessão da ordem para substituir a pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente é genitora de três filhos menores: Adriel Vailant, nascido em dezembro de 2023, Athos Miguel Vailant de Almeida, nascido em janeiro de 2023, e Anna Beatriz Vailant Gomes, nascida em abril de 2019. Alega ser a única responsável pelos cuidados da prole, de modo que sua segregação resultaria no encaminhamento das crianças a instituições de acolhimento.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 15384589.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 16233232.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16292200) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O cerne da impetração reside na possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, condenada em regime fechado com trânsito em julgado, com fundamento no art. 318-A do CPP e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente o HC Coletivo nº 143.641/SP.

A jurisprudência pátria, em uma interpretação extensiva e humanitária, tem admitido, em caráter excepcional, a concessão da prisão domiciliar a sentenciada em regime fechado, com base no art. 117 da LEP, quando demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados maternos a filhos menores de 12 anos.

Contudo, o precedente do STF no HC Coletivo nº 143.641/SP, que estabeleceu a regra geral para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, também previu exceções, notadamente para crimes cometidos com violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes, ou em
“situações excepcionalíssimas”
.

No caso em tela, a análise detida dos autos revela que a situação da paciente se enquadra precisamente na hipótese de excepcionalidade que afasta o benefício pleiteado.

A sentença condenatória, mantida em segunda instância, é categórica ao descrever a gravidade concreta da conduta da paciente. A culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato do tráfico ser praticado dentro de sua residência e na presença de sua sobrinha menor de idade. Tal circunstância, por si só, demonstra um profundo desrespeito aos deveres de proteção e cuidado, transformando o ambiente que deveria ser de segurança para os infantes em um ponto de comércio ilícito, expondo-se a um altíssimo grau de vulnerabilidade.

Ademais, a condenação foi majorada com base no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, pois restou comprovado que a paciente agia em conluio com seu irmão adolescente, L.V.N., envolvendo-o diretamente na prática criminosa. Esta conduta revela uma subversão dos valores familiares e do poder familiar, utilizando o ambiente doméstico não para a proteção, mas para a corrupção de menores.

As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, transcritas na sentença e no parecer ministerial, não deixam margem para dúvidas quanto à dedicação habitual e profissional da paciente à traficância. Diálogos com sua genitora, Mirian Lúcia Vailant Vieira Nicodemos, revelam uma rotina de comércio de entorpecentes, com o uso de jargões como “carga”, “ficar na pista” e “virar”, demonstrando seu papel ativo na associação criminosa familiar.

Conceder a prisão domiciliar à paciente, neste cenário, seria um contrassenso. A medida, que visa proteger a prole, acabaria por reinserir as crianças no epicentro da atividade criminosa, sob os cuidados de uma figura que já demonstrou ser influência deletéria e um fator de risco direto para o desenvolvimento saudável dos menores. A própria conduta da paciente criou a situação de vulnerabilidade familiar que a defesa agora invoca para pleitear o benefício.

Por fim, como bem apontado pelo MP, a defesa não logrou apresentar prova pré-constituída da imprescindibilidade dos cuidados maternos e do total desamparo da prole. A mera juntada das certidões de nascimento é insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que a paciente é a única e indispensável cuidadora, ou que não há outros familiares aptos a assumir a guarda das crianças.

Portanto, diante da gravidade concreta dos delitos, da prática do tráfico no ambiente doméstico com a presença de menores, do envolvimento de adolescente na empreitada criminosa e da ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, resta configurada a “situação excepcionalíssima” que autoriza o indeferimento da prisão domiciliar.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.